Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004688-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC RECORRIDO: ELIZANE VELOZO COSTA GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ANTERIOR. NOVO ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. 2. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteadas. Precedentes. 3. A simples assinatura da ré no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no CPC, art. 250. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação, em síntese, aos artigos 238, 239, §1o, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não era caso de extinção mas de mera suspensão da Execução até o cumprimento do ajuste (ou notícia de seu eventual descumprimento, nos termos do artigo 922 do CPC. Afirma que o “Acórdão além de contrair o comparecimento espontâneo previsto no art. 238 e 239 do CPC, visto que este é um ato convocatório para conhecimento da demanda, e isto foi realizado, com o protocolo do primeiro acordo realizado entre as partes. Há evidente contradição ao que dispõe o artigo 922, que prevê a possibilidade do parcelamento até o fim da obrigação imposta entre as partes, o que não ocorreu nos autos”. Assevera que o magistrado de piso, em decisão proferida em 08/11/2016, já havia reconhecido o comparecimento espontâneo da parte requerida dando como citada, não sendo razoável após 7 (sete) anos do transcurso do processo, exarar decisão contrária, violando o que disciplina o comparecimento espontâneo, bem como os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual e o ato jurídico perfeito. Ressalta que, mesmo com a celebração do acordo, o processo executório não deixa de ser útil e necessário, quer para o devedor, que obterá sentença proclamando a satisfação de sua obrigação em caso de cumprimento do acordo, quer para o credor, que, em caso de descumprimento do acordo, poderá prosseguir na execução já ajuizada, não tendo necessidade de ajuizar nova demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 238, 239, §1o, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53033884): (...) A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual específico (CPC, art. 485, IV), e pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI). 12. A apelante propôs execução de título extrajudicial em desfavor da apelada em 23/2/2016. A inicial foi recebida, sendo determinada a expedição de mandado de citação à executada para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora (ID no 51281814). 13. Em 15/7/2016, antes da citação da apelada, a apelante informou que as partes compuseram extrajudicialmente, e pediu a suspensão do feito por 30 meses, nos termos do CPC, art. 922 (ID no 51281816, págs. 1 e 3). Foi determinada a suspensão do processo até o dia 11/2/2019 (ID no 51281818). 14. Em 5/6/2017, a apelante requereu a retomada da execução, em razão do descumprimento do acordo por parte da apelada (ID no 51281822). Em 27/2/2018 informou a pactuação de novo acordo, requerendo a suspensão da execução por 51 meses (ID no 51281824), o que foi deferido (ID no 51281827). 15. Em 9/6/2022, após o fim do prazo de suspensão, a apelante foi intimada para se manifestar sobre a quitação do débito (ID no 51281843). Informou a existência de valores em aberto, mas afirmou que as partes estavam em tratativas e requereu a concessão de prazo de 10 dias para a conclusão da negociação (ID no 51281847), o que foi deferido (ID no 51281849). Depois, novos prazos adicionais foram requeridos e concedidos (IDs no 51281852, no 51281853, no 51281856, e no 51281860), até a concessão de prazo derradeiro, sob pena de extinção do feito (ID no 51281861). 16. Em 1o/2/2023, a apelante informou que as partes firmaram acordo para o pagamento do restante da dívida no valor de R$ 33.500,00, referente ao contrato objeto dos autos, em 24 parcelas, sendo as 20 primeiras de R$ 700,00 e as demais de 4.875,00 (IDs no 51281866 e no 51281867). No item 6 das cláusulas do ajuste, as partes pedem a suspensão do processo até o fim do prazo para o pagamento da dívida. 17. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 51281868). 18. O primeiro acordo firmado entre as partes foi protocolado no dia 15/7/2016, há mais de 7 anos. Ao todo, foram firmados 3 acordos (IDs no 51281816, no 51281824, e no 51281866), que acarretaram a suspensão da execução 2 vezes, ocupando os sistemas informáticos do Poder Judiciário por quase 5 anos (de 8/11/2016 a 5/6/2017, e de 21/3/2018 a 10/5/2022). 19. Em que pese às alegações da apelante sobre o comparecimento espontâneo, o novo acordo extrajudicial foi celebrado antes de efetivada a citação da executada/apelada, isto é, sem que tenha sido aperfeiçoada a relação jurídica processual. A ausência de citação, por se tratar de ato essencial para existência do processo, impede a homologação do acordo extrajudicial firmado, bem como a suspensão do processo. Precedentes: Acórdãos no 1229744 e no 1133958 de minha relatoria. 20. Apesar de diversos acordos firmados entre as partes preverem o comparecimento espontâneo da devedora neste processo, a mera assinatura nos documentos não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais à citação, previstos no CPC, art. 250. 21. No mesmo sentido: “3. A simples assinatura do executado no instrumento de acordo juntado ao feito executivo, sem advogado constituído nos autos, à toda evidência, não tem o condão de se qualificar como comparecimento espontâneo do requerido ao processo, pois que não há representante judicial”. (Acórdão 1041235, 07022015620178070001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento 23/8/2017, publicado no DJE de 29/8/2017). 22. Diante do novo acordo, não há mais mora nem persiste interesse processual, uma das condições da ação. (...)23. Por fim, tratando-se de extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, não há que se falar em aplicação do CPC, art. art. 90, § 3o, que trata da extinção por transação. 24. Confirmo a sentença. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação de cláusulas contratuais, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028